Tribunal: TJDFT
Processo: 0736740-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Cumprimento de sentença. Imóvel penhorado. Avaliação. Atualização monetária. Presunção de veracidade do laudo oficial. Agravo interno prejudicado. Recurso principal desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atualização do valor de imóvel penhorado pelos mesmos índices aplicáveis à correção do débito exequendo e de suspensão de leilão judicial.
2. Agravo interno da decisão que indefere o efeito suspensivo.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a atualização do valor do imóvel penhorado pelos mesmos índices aplicáveis à correção do débito exequendo; e (ii) estabelecer se é possível a realização de nova avaliação do bem com base apenas no decurso temporal.
III. Razões de decidir
4. A avaliação de bem penhorado integra o procedimento expropriatório, conforme arts. 870 e seguintes do CPC, sendo a nova avaliação admitida apenas nas hipóteses do art. 873 do CPC.
5. Os preços de imóveis são regidos por fatores próprios, como a metodologia comparativa de mercado, não sendo aplicável a correção pelos mesmos índices do crédito exequendo.
6. O laudo elaborado por oficial de justiça, nos termos do art. 154, inc. V, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade.
7. A jurisprudência do STJ e deste TJDFT orienta que a reavaliação exige demonstração concreta de valorização ou depreciação excepcional do bem.
8. A alegação de alienação do imóvel a terceiro não afasta o gravame, diante da rejeição de embargos de terceiro e da preclusão de decisão anterior.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
10. Agravo interno não conhecido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 873 e 154
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na MC 16.022/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/04/2010, DJe 14/05/2010.
TJDFT, AGI 0730261-95.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20/02/2025, DJe: 12/03/2025; AGI 0718190-71.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 30/01/2019, DJe 19/02/2019; AGI 0713602-55.2017.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 12/12/2018, DJe 24/01/2019; AGI 07080761020178070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 6/9/2017, DJE: 18/9/2017; AGI 0701567-87.2021.8.07.9000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09/02/2022, DJe: 22/02/2022.